Tribunal: TJDFT
Processo: 0709323-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados anteriores habeas corpus em favor do paciente, cujas ordens foram denegadas.
2. Se o processo está tendo andamento normal e o Juízo de piso está atento, determinando as diligências necessárias, bem como sequer se passou o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, porquanto se trata de procedimento do Tribunal do Júri, não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado ou desídia do Juízo, sendo que a prisão vem sendo revisada regularmente, a cada 90 dias.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.